Tribunal: TJDFT
Processo: 0725533-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725533-11.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE ROBERTO BARROS ALVES DE LIMA, MARLUCIA MONTEZUMA ALVES DE LIMA, PRISCILA MONTEZUMA ALVES DE LIMA AGRAVADO: ARGOS MADEIRA DA COSTA MATOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por José Roberto Barros Alves de Lima e outros contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 23a Vara Cível de Brasília que, no Processo n° 0717919-54.2021.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, revogou a ordem de penhora do imóvel individualizado nos autos, nos seguintes termos: “Trata-se de petição da terceira interessada SUELY, na qual informa que fora proferida sentença, já transitada em julgado, nos autos de no 0717984-60.2023.8.07.0007, em trâmite perante a 2a Vara de Família de Taguatinga, a qual declarou a propriedade exclusiva do imóvel situado na Casa A24 da Rua A da Quadra Condominial QC8, Av. Mangueiral – Setor Habitacional Mangueiral, Brasília/DF pela interessada. Intimadas as partes, o executado manifestou ciência (ID 197661958). Já os exequentes aduziram, em síntese, que a constrição sobre o bem imóvel deve ser mantida, ante a comunicação da propriedade com o executado, bem como requerem a condenação em litigância de má-fé. É o breve relato. DECIDO. Em que pese os argumentos trazidos pelos exequentes, entendo que a discussão acerca da propriedade do bem imóvel em questão não pode ser objeto do presente cumprimento de sentença, uma vez que está acobertada pelos efeitos da coisa julgada na sentença proferida no bojo dos autos de no 0717984-60.2023.8.07.0007. Caso assim entendam, poderão os exequentes, na condição de terceiros prejudicados, ingressarem com a competente ação rescisória, nos termos do art. 966 e seguintes, do CPC, com o fim de rediscutir o mérito da apontada decisão judicial. Portanto, diante do reconhecimento da propriedade exclusiva do bem imóvel casa no A24, situada na Rua "A", da Quadra Condominial QCB - Avenida Mangueiral, do Setor Habitacional Mangueiral (SHMA), Brasília/DF, matriculado sob o no 122.419, no Cartório de 2o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília/DF, por SUELY RODRIGUES MACIEL, revogo a penhora de ID 105191837. Oficie-se o 2o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília/DF para que proceda à anotação do cancelamento da penhora sobre os direitos aquisitivos registrada (R.9/122419). Comunique-se também a presente decisão à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, tendo em vista o contrato de alienação fiduciária de no 855553119693-6. Instruam-se as comunicações com o documento de ID 158994420. Confiro força de ofício à presente decisão. Outrossim, entendo que a análise de eventual litigância de má-fé por parte da terceira interessada, nos termos do art. 81, do CPC, esbarra nos efeitos da coisa julgada proferida nos autos de no 0717984-60.2023.8.07.0007, motivo pelo qual nada tenho a prover. Cumpra-se. Intimem-se.” Em síntese, os Agravantes relatam que terceira interessada, em conluio com o Agravado, buscou alternativas para blindar o único patrimônio que pode garantir a dívida em execução. Destacam que a cronologia dos fatos e os instrumentos processuais utilizados demonstram o intuito de fraudar a execução, pois só após dois anos da ciência da penhora a parte interessada requereu o reconhecimento de propriedade exclusiva de terceira pessoa perante a 2a Vara de Família de Taguatinga. Afirmam que a ação ajuizada pela terceira interessa tramitou de forma sigilosa, de modo que os Agravantes não tiveram oportunidade de se manifestar naqueles autos. Salientam que, conforme reconhecido pelo juízo de origem, muito embora a aquisição do imóvel constrito tivesse ocorrido em 2014 e o casamento formal em 2018, há evidências de união estável anterior, porquanto o casal tem filhos em comum nascidos na década de 1980, e há declaração de imposto de renda do Agravado em que a Sra. Suely figura como sua companheira e dependente. Sustentam a possibilidade de se penhorar e alienar o patrimônio de cônjuge ou companheiro, até o limite da meação do devedor. Argumentam que, mesmo em casos de aquisição de patrimônio anterior à formalização do matrimônio, se o bem tiver sido adquirido com garantia de alienação fiduciária, não se afasta a comunicação do patrimônio sobre as parcelas do financiamento pagas no curso da união estável. Defendem que nos autos do Processo no 0717984-60.2023.8.07.0007 não foi observado o fato de o imóvel ter ônus reais em sua matrícula e tão somente se limitou ao fato de que, por ter sido adquirido antes do matrimônio formal, não seria comunicável. Alegam que o reconhecimento de que o bem penhorado constitui patrimônio particular da terceira interessada somente se aplica ao valor pago pelo imóvel antes do matrimônio. Concluem que a sentença proferida no Processo no 0717984- 60.2023.8.17.0007 não modifica a constrição do imóvel que, embora registrado em nome da terceira interessada, foi adquirido com o esforço do Agravado/devedor. Requerem que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, requerem a reforma da r. decisão, para confirmar a legalidade da penhora do direito de meação do devedor sobre o imóvel localizado no Setor Habitacional Jardins Mangueiral, Quadra 8, Rua A, Casa 25, Brasília, Matrícula no 122.419 do Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília. Requerem, ainda, a condenação do Agravado e da terceira interessada por litigância de má-fé. O recolhimento do preparo foi comprovado - Ids. 60628628 e 60628629. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Assim, deve haver plausibilidade no direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento do recurso poderá causar danos graves e de difícil reparação ao titular de direito ameaçado de lesão. No caso, os Agravantes requerem que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, para obstar os efeitos da decisão que revogou a penhora do imóvel localizado no Setor Habitacional Jardins Mangueiral, Quadra 08, Rua A, Casa 25, Brasília. Contudo, em juízo de cognição sumária, não detecto um dos requisitos da antecipação da tutela recursal, qual seja, a plausibilidade do alegado direito. Sucede que os Agravantes rediscutem a propriedade exclusiva de imóvel reconhecida por sentença transitada em julgado em ação própria. A sentença proferida no Processo no 0717984-60.2023.8.07.0007 homologou o reconhecimento da procedência do pedido, para declarar que o bem imóvel situado na Casa A24 da Rua A da Quadra Condominial QC8, Avenida Mangueiral – Setor Habitacional Mangueiral, Brasília (Id. 174141754) pertence exclusivamente a Suely Rodrigues Maciel. Embora o imóvel tenha sido adquirido por financiamento com garantia de alienação fiduciária, esse fato não é apto a afastar a propriedade exclusiva de terceiro reconhecida por sentença transitada em julgado. Malgrado Suely Rodrigues Maciel seja casada com o Executado, não integra o polo passivo do cumprimento de sentença e, portanto, não pode ter imóvel de sua propriedade exclusiva atingido por penhora. Portanto, pelo menos em juízo de cognição sumária, não vejo razão para modificar a r. decisão agravada. Sendo assim, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora